Tribunal: TJES
Processo: 5002128-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO TAVARES WANDERMUREM

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS. SEQUESTRO. ROUBO.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA.
NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE
.
DENEGADA A ORDEM

1. A instrução processual está quase finalizada, sendo que já foi realizada uma audiência de instrução e julgamento, para oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus, contudo, acabou sendo redesignada, em razão dos requerimentos formulados pelas defesas dos corréus, demonstrando que eventual atraso, não pode ser imputado exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, até porque, não se observa qualquer desídia na condução do feito matriz.

2. A manutenção da prisão preventiva ainda se faz necessária, diante da gravidade concreta das condutas delituosas e a periculosidade do paciente, já que denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio, sequestro e roubo, no contexto do tráfico de drogas, sendo necessário o resguardo da ordem pública.

3 . As condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, não são insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002128-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR, WILLIANS FERNANDES SOUSA, GILBERTO SIMOES PASSOS
PACIENTE: TIAGO TAVARES WANDERMUREM

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TIAGO TAVARES WANDERMUREM
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática dos crimes de:
a
) homicídio qualificado, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e perigo comum (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP);
b)
homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP), por 05 (cinco) vezes;
c
) sequestro (art. 148, do CP) e
d
) roubo qualificado, pelo concurso de pessoas, subtração de veículo automotor e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos II e IV e § 2º-A, inciso I, do CP), na forma do art. 29, do CP.

Aduz o impetrante (id 7357707), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se
preso desde 25/03/2022
, sem o encerramento da instrução processual, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a imposição de medidas cautelares.

Narra

a denúncia
(id 7357715)
e o seu aditamento
(id 7357722), que o paciente TIAGO TAVARES WANDERMUREM, em conjunto com os corréus CLEUTON GOMES PEREIRA, BRUNO SILVA DOS SANTOS e LUCAS DE JESUS DOS SANTOS, no dia 29 de maio de 2021, no bairro Cidade Jardim, em Guarapari-ES, executaram a vítima JHONATA DE PINHO NAZARETH, mediante disparos de arma do fogo, e tentaram matar os ofendidos RODRIGO DE SOUZA BARBOSA, RODRIGO MACEDO CORREIA, MATHEUS ROCHA DO NASCIMENTO, VANESSA NASCIMENTO DA SILVA e o menor R.N.D.S.

Narra a peça acusatória, que o acusado CLEUTON, líder do tráfico de drogas do bairro Terra Vermelha, em Vila Velha-ES, determinou a execução do rival RODRIGO DE SOUZA BARBOSA, incumbindo aos corréus LUCAS e BRUNO, a referida tarefa.

No dia dos fatos, o paciente TIAGO, traindo seus antigos comparsas, marcou um encontro na Barra do Jucu, em Vila Velha-ES, com o ofendido JHONATA, que estava dentro de um Uber, dirigido por ALAN CARLOS ALVES PEREIRA, e chegando ao local determinado, foram sequestrados pelos acusados, e obrigados a irem ao encontro da vítima RODRIGO DE SOUZA BARBOSA, em Guarapari-ES.

Descreve ainda a denúncia, que ao chegarem em Guarapari-ES, os executores LUCAS e BRUNO, determinaram que a vítima JHONATA, enviasse uma mensagem para o ofendido RODRIGO DE SOUZA BARBOSA, para ir ao seu encontro.

Ato contínuo, os executores efetuaram diversos disparos de arma de fogo, na direção de RODRIGO DE SOUZA BARBOSA, que mesmo ferido, conseguiu fugir para dentro de sua casa, onde estavam as demais vítimas RODRIGO MACEDO CORREIA, MATHEUS ROCHA DO NASCIMENTO, VANESSA NASCIMENTO DA SILVA e o menor R.N.D.S, que também foram alvos da ação criminosa.

Em seguida, os executores LUCAS e BRUNO atiraram contra a vítima JHONATA, sendo causa eficiência de sua morte, bem como roubaram o aparelho celular do motorista do Uber ALAN, e por fim, fugiram do local.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus, não deve ser concedida.

Quanto a alegação de excesso de prazo
, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar, os crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, com 05 (cinco) vítimas, sequestro e roubo majorado, além de possuir 04 (quatro) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Ademais, conforme informações prestadas pelo Magistrado (id 7548537),
foi realizada uma audiência de instrução e julgamento, no dia 19/12/2023
, para oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus, contudo, acabou sendo redesignada, em razão dos requerimentos formulados pelas defesas dos acusados CLEUTON e BRUNO, demonstrando que eventual atraso, não pode ser imputado exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, até porque, não se observa qualquer desídia na condução do feito matriz.

Sobre o tema, destaco que o seguinte
julgado deste Tribunal de Justiça
:

“(...) 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, devendo o julgador confrontá-lo com um juízo de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais.

2.
Não há excesso de prazo quando a instrução vem recebendo prosseguimento normal com a designação da audiência de instrução e julgamento adiada em razão de requerimento da douta defesa e redesignação para data próxima
. (grifo nosso)

3. Denegada a ordem.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5004866-98.2022.8.08.0000,
Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
16/08/2022
)

Prosseguindo
,
quanto a segregação cautelar do paciente, tenho que a sua manutenção ainda se faz necessária
, diante da gravidade concreta das condutas delituosas e a periculosidade do paciente, já que denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio, sequestro e roubo, no contexto do tráfico de drogas, sendo necessário o resguardo da ordem pública, como já decidido pelo
STJ,
no Agravo Regimental no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023).

P
or fim, registro que
as
condições pessoais
do paciente não
impede
m
a decretação da prisão cautelar
, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, não são insuficientes para acautelar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7591236),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo ao Magistrado, que imprima celeridade ao feito, já que se trata de réu preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para denegar a ordem.